Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703797-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DEOCLECIANO BARBOSA DE SOUZA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso especial, no dia 25/3/2024, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a indisponibilidade dos sistemas informatizados do STJ, consoante documento de ID no 57308874. Ocorre que, conforme o art. 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017, “Ficam prorrogados para o dia útil subsequente à retomada do funcionamento os prazos para recolhimento de custas judiciais e porte de remessa e retorno dos autos nas hipóteses de ocorrência de indisponibilidade do sistema de GRU Cobrança quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterrupta ou não, se ocorrida entre as 6 e as 23 horas; II – houver indisponibilidade das 23 às 24 horas”. Verifica-se, portanto, que o recorrente não adotou a providência determinada pela mencionada resolução, deixando de comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento dos sistemas. Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo, fica intimado o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007